Tribunal: TJDFT
Processo: 0749075-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPAS. VÍCIO OCULTO. REVELIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. IMPUGNAÇÃO (INOVAÇÃO RECURSAL). RECURSO IMPROVIDO.
I. De início, importante esclarecer que a recorrente se encontra na situação processual de contumácia (Lei n. 9.099/95, Art. 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em face da manifesta preclusão (a recorrente, devidamente intimada, não compareceu à sessão conciliatória, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pelo recorrido, corroborados pelas provas colacionadas – IDs 15926900, 15926893, 15926894 e 15926895).
II. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente (aquisição de máquina de lavar e secar roupas, a qual, a despeito da confirmação do requerido de estar em “perfeitas condições de uso”, apresentou, na primeira oportunidade em que foi utilizada, mau funcionamento no sistema de secagem), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado.
III. Desse modo, as teses ventiladas não merecem prosperar (aplicabilidade à questão de direito material das normas protetivas do CDC; alegação de culpa exclusiva do consumidor e ausência de provas do mau funcionamento da máquina; da não aceitação das alternativas oferecidas ao requerente à resolução da controvérsia), por se tratarem de inovação recursal, porquanto não apresentadas em momento oportuno (e não se trata de matéria a ser conhecida de ofício); logo, tem-se operada a preclusão. E, ainda que assim não fosse, a recorrente não teria se desincumbido do ônus de demonstrar que o equipamento vendido ao requerente, de fato, encontrava-se em “perfeitas condições de uso” (CPC, Art. 373, II).
IV. Portanto, irretocável a decisão ora revista.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, Art. 55).